Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-17.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Queda de motociclista ocasionada por fio de telefonia solto na via pública, que causou lesão no pescoço da autora e avarias na motocicleta. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito e condenou a ré ao pagamento dos danos materiais de R$ 1.952,84 e danos morais de R$ 10.000,00. Fotos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Queda de motociclista ocasionada por fio de telefonia solto na via pública, que causou lesão no pescoço da autora e avarias na motocicleta. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito e condenou a ré ao pagamento dos danos materiais de R$ 1.952,84 e danos morais de R$ 10.000,00. Fotos, prontuário médico e boletim de ocorrência que comprovam o dano. Laudo pericial que concluiu que o fio que causou o acidente é do tipo utilizado por empresas de telefonia fixa. Evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da Requerida, surge para esta o dever de indenizar os prejuízos suportados pela Autora decorrentes do acidente. Configuração de responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedentes. Danos materiais comprovados. Dano moral inerente ao próprio acidente e à lesão sofrida, fatos que não podem ser considerados como meros dissabores, pois implicam em dano emocional e psicológico. Redução do montante arbitrado para R$ 6.000,00, compatível com as peculiaridades do caso. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.